Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA CRIME DOLOSO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou como incurso no artigo 307 do Código Penal, a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, deixando de substituir por pena restritiva de direitos ou conceder o sursis em razão da reincidência. Em suas razões, sustenta que as suas circunstâncias judiciais são favoráveis e a reincidência não se operou em virtude da prática do mesmo crime, devendo ser aplicada a pena de multa de forma isolada.
II. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal e não caracteriza exercício do direito de defesa.
III. Da análise dos autos, observa-se que o réu se identificou falsamente para se esquivar da autoridade policial, o que desencadeou diversas diligências, fato confessado pelo recorrente posteriormente.
IV. Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, para o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva ao réu reincidente em crime doloso exige-se que a reincidência não seja no mesmo crime e que a medida se mostre socialmente recomendável. Na espécie, apesar de a reincidência não ser específica, as condições pessoais do recorrente não são favoráveis ao deferimento da substituição, conforme já reconhecido em sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.